Tribunal: TJSP
Processo: 1010605-79.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. CONTRATO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência para declarar inexistentes os débitos relativos aos contratos questionados, bem como para condenar a parte ré no dano moral. Insurgência recursal de ambas as partes. O autor pretende a majoração do dano moral e da verba honorária. A

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. CONTRATO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência para declarar inexistentes os débitos relativos aos contratos questionados, bem como para condenar a parte ré no dano moral. Insurgência recursal de ambas as partes. O autor pretende a majoração do dano moral e da verba honorária. A instituição bancária alega ser parte ilegítima passiva pela cessão do crédito, invoca conexão e exclusão do apontamento antes da ação, e, no mérito, requer o reconhecimento da validade do contrato.
2. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. CRÉDITO OBJETO DE POSTERIOR CESSÃO. Afastada. Legitimidade de parte reconhecida, eis que o apontamento foi efetivado pela parte ré, antes da alegada cessão.
3. CONEXÃO. Afastada. Ação anterior que versa sobre outro contrato, diverso dos contratos discutidos nesta ação.
4. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Ônus de prova da instituição financeira quanto à regularidade das contratações questionadas, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Parte ré que não juntou sequer cópia dos contratos de CDC discutidos, para comprovar haverem sido firmados pelo autor.
5. DANO MORAL. Caracterização. Verba devida. Fixação em R$ 3.000,00. Majoração para R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da C. Câmara.
6. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANO MORAL. Contagem do evento danoso (Súmula 54 do C. STJ).
7. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Arbitramento de honorários que deve observar a ordem do § 2o, art. 85, do CPC/15, na fixação da base de cálculo, com preferência para o valor da condenação/proveito econômico, após, o valor da causa e, por fim, a equidade (STJ, Tema repetitivo 1076). Critério adotado é o valor da condenação. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, §11).
8. PREVISÃO DO § 8o-A DO ART. 85 DO CPC: Regra subsidiária que não afasta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. Arbitramento da verba que cabe ao magistrado, com base nas circunstâncias do caso concreto.
9. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.